Tribunal: STF
Processo: RE 80605
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
APOSENTADORIA DE ECONOMIARIO (SASSE) ACOMETIDO DE NEOPLASIA MALIGNA.
A INCLUSAO, NOS PROVENTOS INTEGRAIS A QUE FAZ JUS, DA GRATIFICAÇÃO
DE FUNÇÃO, NÃO NEGA VIGENCIA A QUALQUER DISPOSITIVO DE LEI. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.